Tribunal: TJES
Processo: 0002147-75.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002147-75.2012.8.08.0035

APELANTE / APELADO:
ELIANDRA MARTINS CORDEIRO e JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO ROCHA

APELANTE / APELADO:
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A

APELANTE / APELADO:
GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI

APELANTE / APELADO:
ITAÚ SEGUROS S/A

APELANTE / APELADO:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR E DA CONCESSIONÁRIA. CULPA POR IMPRUDÊNCIA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. LIMITAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS OU DESPROVIDOS.

(1)

RECURSO DE GLÁUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gláucio de Oliveira Cavalcanti contra sentença que reconheceu sua responsabilidade por acidente de trânsito, resultando na morte do filho dos autores da ação indenizatória. O recorrente alega culpa exclusiva da Concessionária Rodovia do Sol S/A e do dono do animal que invadiu a rodovia, buscando eximir-se da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo acidente pode ser atribuída exclusivamente à Concessionária Rodovia do Sol S/A ou ao dono do animal que invadiu a pista; e (ii) estabelecer se o condutor Gláucio de Oliveira Cavalcanti agiu com imprudência, configurando sua culpa no evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro determina, em seu art. 28, que o condutor deve ter domínio do veículo e dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, o que não foi observado pelo recorrente.

As provas dos autos indicam que Gláucio de Oliveira Cavalcanti dirigia em velocidade incompatível com as condições da via, não conseguindo frear a tempo de evitar a colisão, evidenciando sua culpa por imprudência.

A eventual responsabilidade da Concessionária Rodovia do Sol S/A, de caráter objetivo, não afasta a culpa do recorrente, que tinha o dever de adotar condução segura para evitar o acidente.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade do condutor em casos de atropelamento quando demonstrada sua imprudência, ainda que haja outros fatores concorrentes para o evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do condutor pelo acidente de trânsito não é afastada pela eventual concorrência de culpa de terceiros, quando demonstrada sua imprudência na condução do veículo.

A violação do dever de atenção e cautela ao dirigir, especialmente em relação à velocidade compatível com as condições da via, configura culpa do condutor no evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0407.13.000797-1/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 08/08/2019, publ. 23/08/2019.

(2)

RECURSO DE ELIANDRA MARTINS CORDEIRO ROCHA E JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO ROCHA

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eliandra Martins Cordeiro Rocha e Josélio da Conceição Rocha visando à majoração da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada apelante e à revisão da expectativa de vida utilizada no cálculo do pensionamento, com base na média de 75,5 anos informada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a indenização por danos morais deve ser majorada, considerando a gravidade da perda de um filho e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) definir se a expectativa de vida adotada no cálculo do pensionamento deve ser ajustada com base nos dados estatísticos do IBGE para o ano do falecimento da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, equilibrando a compensação pelo sofrimento dos pais com a vedação ao enriquecimento sem causa, motivo pelo qual se impõe a majoração do valor para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.

A fixação da expectativa de vida da vítima para fins de pensionamento deve considerar dados oficiais do IBGE à época do falecimento, sendo adequado o ajuste para 74,8 anos, conforme estatísticas vigentes em 2011.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, em casos de famílias de baixa renda, o pensionamento seja fixado em 2/3 do salário da vítima até os 25 anos, reduzindo-se para 1/3 até a idade correspondente à expectativa de vida média.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a gravidade do dano, a culpa dos envolvidos e as condições econômicas das partes.

A expectativa de vida da vítima para fins de pensionamento deve ser estabelecida com base nos dados estatísticos oficiais do IBGE vigentes à época do falecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.589.048/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/05/2023, DJe 24/05/2023.

TJES, Apelação Cível 0002131-83.2013.8.08.0004, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 04/05/2023.

TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.438343-6/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 20/02/2025, publ. 21/02/2025.

(3)

RECURSO DE CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela Concessionária Rodovia do Sol S/A visando à reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização em razão de acidente automobilístico causado pela presença de animal na pista sob sua administração. A recorrente sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o acidente, alegando a adoção de medidas adequadas para a remoção do animal e a culpa exclusiva de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de rodovia responde objetivamente por acidentes causados pela presença de animais na pista; e (ii) estabelecer se a culpa concorrente de terceiro afasta a responsabilidade da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de rodovia, como prestadora de serviço público, tem o dever de garantir a segurança e a trafegabilidade dos usuários, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

O ingresso de animais na pista caracteriza falha no dever de segurança da concessionária, sendo considerado um fortuito interno, previsível e evitável dentro do risco inerente à atividade desempenhada.

A culpa concorrente de terceiro, ainda que demonstrada, não exclui a responsabilidade objetiva da concessionária perante os usuários da rodovia, cabendo a esta eventual ação regressiva contra o responsável pelo animal.

O conjunto probatório evidencia que a concessionária não removeu o animal da pista antes do acidente, configurando a falha no serviço e o nexo causal entre essa omissão e o dano sofrido pelos autores.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reafirma a responsabilidade objetiva da concessionária em casos análogos, reforçando o dever de zelar pela segurança viária e de adotar medidas eficazes para evitar a presença de animais na pista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados por acidentes decorrentes da presença de animais na pista, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

A culpa concorrente de terceiro não afasta a responsabilidade da concessionária perante os usuários da rodovia, cabendo-lhe eventual ação regressiva.

A presença de animais na pista sob concessão caracteriza falha na prestação do serviço, configurando nexo causal entre a omissão da concessionária e o acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, art. 1º, §3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000487-15.2017.8.08.0021, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 26/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 0030364-25.2016.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 03/11/2022; TJES, Apelação Cível nº 0003808-35.2021.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 04/08/2023.

(4)

RECURSO DE ITAÚ SEGUROS S/A

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Seguros S/A (sucedida por Chubb Seguros Brasil S/A) contra sentença que condenou solidariamente a seguradora e a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. A seguradora sustenta a responsabilidade subjetiva da concessionária, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, a ausência de comprovação da dependência econômica dos autores em relação à vítima, a necessidade de redução da indenização por danos morais, a observância dos limites da apólice e a fixação da taxa SELIC a partir do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de não conhecimento dos embargos de declaração opostos contra a sentença; (ii) a aplicação da responsabilidade subjetiva à concessionária e a existência de nexo causal entre sua conduta e o acidente; (iii) a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o pensionamento vincendo e a configuração de sucumbência recíproca; e (iv) a incidência da taxa SELIC sobre a indenização por danos morais a partir da data do arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração opostos pela seguradora contra a sentença devem ser conhecidos, pois foram apontadas omissões e contradições de forma clara e precisa.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados pelo acidente de trânsito, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa. O nexo causal entre a omissão na manutenção da rodovia e o evento danoso está demonstrado nos autos.

A dependência econômica dos autores em relação à vítima deve ser presumida, especialmente em famílias de baixa renda, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A indenização por danos morais deve ser mantida no valor fixado, por estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A limitação da apólice de seguro deve ser observada, sendo a seguradora responsável pelos danos até o limite previsto no contrato. A apuração dos valores deve ocorrer na fase de liquidação da sentença.

Os honorários advocatícios sobre o pensionamento vincendo devem ser calculados com base na soma das prestações vencidas, acrescida de 12 (doze) parcelas vincendas, conforme o art. 85, §9º, do CPC.

A condenação em valor inferior ao pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ, devendo os réus arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

A correção monetária da indenização por danos morais deve incidir desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, sendo a taxa SELIC aplicada a partir desse marco temporal, pois engloba correção monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a incidência da taxa SELIC sobre a indenização por danos morais a partir da data do arbitramento e fixar os honorários advocatícios sobre o pensionamento vincendo conforme o art. 85, §9º, do CPC.

Tese de julgamento
:

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados por acidentes de trânsito ocorridos em rodovias sob sua administração, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A dependência econômica dos pais em relação aos filhos pode ser presumida em famílias de baixa renda, dispensando comprovação específica.

A indenização por danos morais fixada em montante inferior ao postulado na inicial não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ.

A taxa SELIC incide sobre a indenização por danos morais a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Os honorários advocatícios sobre o pensionamento vincendo devem ser calculados com base na soma das prestações vencidas, acrescida de 12 parcelas vincendas, nos termos do art. 85, §9º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §9º, e 109; CDC, art. 14; Súmulas 326 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.491.298/ES; STJ, REsp 1884887/DF; TJES, Apelação Cível 0009909-33.2017.8.08.0047, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 20.03.2025; TJES, Apelação Cível 5017416-19.2023.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 07.02.2025.

(5)

RECURSO DE ALLIANZ SEGUROS S/A

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Allianz Seguros S/A contra sentença que reconheceu a responsabilidade da seguradora nos limites da apólice contratada e determinou a aplicação da correção monetária e dos juros moratórios desde a data do evento danoso. A recorrente sustenta que a apólice não garante cobertura para todo e qualquer tipo de risco, requerendo a delimitação das coberturas incidentes. Alega que a correção monetária sobre o capital segurado de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) deve incidir apenas a partir da contratação da apólice, sem incidência de juros moratórios. Requer, ainda, a exclusão da condenação em honorários advocatícios na lide secundária, sob o argumento de que não houve resistência à denunciação da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação deve observar a delimitação das coberturas previstas na apólice contratada; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre o capital segurado de RCF; e (iii) determinar se há cabimento na condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da seguradora está adstrita aos limites estabelecidos na apólice, não havendo obrigação de indenizar além das coberturas contratadas.

A correção monetária e os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e princípios da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa. A correção monetária visa preservar o valor real da indenização, enquanto os juros moratórios decorrem do inadimplemento da seguradora no momento em que a obrigação de indenizar se torna exigível.

Não cabe a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária quando não há resistência à denunciação da lide, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e precedentes do tribunal local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora responde pelos danos cobertos nos limites estabelecidos na apólice contratada.

A correção monetária e os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, conforme jurisprudência consolidada.

Não há condenação em honorários advocatícios na lide secundária quando a seguradora não se opõe à denunciação da lide.
Dispositivos relevantes citados
: Não especificados no caso.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 580; TJES, Apelação Cível nº 0127519-40.2011.8.08.0012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 0015806-59.2009.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002147-75.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANDRA MARTINS CORDEIRO e outros (5)

APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros (5)

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR E DA CONCESSIONÁRIA. CULPA POR IMPRUDÊNCIA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. LIMITAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS OU DESPROVIDOS.

(1)

RECURSO DE GLÁUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gláucio de Oliveira Cavalcanti contra sentença que reconheceu sua responsabilidade por acidente de trânsito, resultando na morte do filho dos autores da ação indenizatória. O recorrente alega culpa exclusiva da Concessionária Rodovia do Sol S/A e do dono do animal que invadiu a rodovia, buscando eximir-se da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo acidente pode ser atribuída exclusivamente à Concessionária Rodovia do Sol S/A ou ao dono do animal que invadiu a pista; e (ii) estabelecer se o condutor Gláucio de Oliveira Cavalcanti agiu com imprudência, configurando sua culpa no evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro determina, em seu art. 28, que o condutor deve ter domínio do veículo e dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, o que não foi observado pelo recorrente.

As provas dos autos indicam que Gláucio de Oliveira Cavalcanti dirigia em velocidade incompatível com as condições da via, não conseguindo frear a tempo de evitar a colisão, evidenciando sua culpa por imprudência.

A eventual responsabilidade da Concessionária Rodovia do Sol S/A, de caráter objetivo, não afasta a culpa do recorrente, que tinha o dever de adotar condução segura para evitar o acidente.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade do condutor em casos de atropelamento quando demonstrada sua imprudência, ainda que haja outros fatores concorrentes para o evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do condutor pelo acidente de trânsito não é afastada pela eventual concorrência de culpa de terceiros, quando demonstrada sua imprudência na condução do veículo.

A violação do dever de atenção e cautela ao dirigir, especialmente em relação à velocidade compatível com as condições da via, configura culpa do condutor no evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0407.13.000797-1/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 08/08/2019, publ. 23/08/2019.

(2)

RECURSO DE ELIANDRA MARTINS CORDEIRO ROCHA E JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO ROCHA

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eliandra Martins Cordeiro Rocha e Josélio da Conceição Rocha visando à majoração da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada apelante e à revisão da expectativa de vida utilizada no cálculo do pensionamento, com base na média de 75,5 anos informada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a indenização por danos morais deve ser majorada, considerando a gravidade da perda de um filho e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) definir se a expectativa de vida adotada no cálculo do pensionamento deve ser ajustada com base nos dados estatísticos do IBGE para o ano do falecimento da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, equilibrando a compensação pelo sofrimento dos pais com a vedação ao enriquecimento sem causa, motivo pelo qual se impõe a majoração do valor para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.

A fixação da expectativa de vida da vítima para fins de pensionamento deve considerar dados oficiais do IBGE à época do falecimento, sendo adequado o ajuste para 74,8 anos, conforme estatísticas vigentes em 2011.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, em casos de famílias de baixa renda, o pensionamento seja fixado em 2/3 do salário da vítima até os 25 anos, reduzindo-se para 1/3 até a idade correspondente à expectativa de vida média.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a gravidade do dano, a culpa dos envolvidos e as condições econômicas das partes.

A expectativa de vida da vítima para fins de pensionamento deve ser estabelecida com base nos dados estatísticos oficiais do IBGE vigentes à época do falecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.589.048/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/05/2023, DJe 24/05/2023.

TJES, Apelação Cível 0002131-83.2013.8.08.0004, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 04/05/2023.

TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.438343-6/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 20/02/2025, publ. 21/02/2025.

(3)

RECURSO DE CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela Concessionária Rodovia do Sol S/A visando à reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização em razão de acidente automobilístico causado pela presença de animal na pista sob sua administração. A recorrente sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o acidente, alegando a adoção de medidas adequadas para a remoção do animal e a culpa exclusiva de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de rodovia responde objetivamente por acidentes causados pela presença de animais na pista; e (ii) estabelecer se a culpa concorrente de terceiro afasta a responsabilidade da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de rodovia, como prestadora de serviço público, tem o dever de garantir a segurança e a trafegabilidade dos usuários, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

O ingresso de animais na pista caracteriza falha no dever de segurança da concessionária, sendo considerado um fortuito interno, previsível e evitável dentro do risco inerente à atividade desempenhada.

A culpa concorrente de terceiro, ainda que demonstrada, não exclui a responsabilidade objetiva da concessionária perante os usuários da rodovia, cabendo a esta eventual ação regressiva contra o responsável pelo animal.

O conjunto probatório evidencia que a concessionária não removeu o animal da pista antes do acidente, configurando a falha no serviço e o nexo causal entre essa omissão e o dano sofrido pelos autores.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reafirma a responsabilidade objetiva da concessionária em casos análogos, reforçando o dever de zelar pela segurança viária e de adotar medidas eficazes para evitar a presença de animais na pista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados por acidentes decorrentes da presença de animais na pista, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

A culpa concorrente de terceiro não afasta a responsabilidade da concessionária perante os usuários da rodovia, cabendo-lhe eventual ação regressiva.

A presença de animais na pista sob concessão caracteriza falha na prestação do serviço, configurando nexo causal entre a omissão da concessionária e o acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, art. 1º, §3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000487-15.2017.8.08.0021, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 26/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 0030364-25.2016.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 03/11/2022; TJES, Apelação Cível nº 0003808-35.2021.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 04/08/2023.

(4)

RECURSO DE ITAÚ SEGUROS S/A

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Seguros S/A (sucedida por Chubb Seguros Brasil S/A) contra sentença que condenou solidariamente a seguradora e a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. A seguradora sustenta a responsabilidade subjetiva da concessionária, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, a ausência de comprovação da dependência econômica dos autores em relação à vítima, a necessidade de redução da indenização por danos morais, a observância dos limites da apólice e a fixação da taxa SELIC a partir do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de não conhecimento dos embargos de declaração opostos contra a sentença; (ii) a aplicação da responsabilidade subjetiva à concessionária e a existência de nexo causal entre sua conduta e o acidente; (iii) a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o pensionamento vincendo e a configuração de sucumbência recíproca; e (iv) a incidência da taxa SELIC sobre a indenização por danos morais a partir da data do arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração opostos pela seguradora contra a sentença devem ser conhecidos, pois foram apontadas omissões e contradições de forma clara e precisa.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados pelo acidente de trânsito, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa. O nexo causal entre a omissão na manutenção da rodovia e o evento danoso está demonstrado nos autos.

A dependência econômica dos autores em relação à vítima deve ser presumida, especialmente em famílias de baixa renda, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A indenização por danos morais deve ser mantida no valor fixado, por estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A limitação da apólice de seguro deve ser observada, sendo a seguradora responsável pelos danos até o limite previsto no contrato. A apuração dos valores deve ocorrer na fase de liquidação da sentença.

Os honorários advocatícios sobre o pensionamento vincendo devem ser calculados com base na soma das prestações vencidas, acrescida de 12 (doze) parcelas vincendas, conforme o art. 85, §9º, do CPC.

A condenação em valor inferior ao pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ, devendo os réus arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

A correção monetária da indenização por danos morais deve incidir desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, sendo a taxa SELIC aplicada a partir desse marco temporal, pois engloba correção monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a incidência da taxa SELIC sobre a indenização por danos morais a partir da data do arbitramento e fixar os honorários advocatícios sobre o pensionamento vincendo conforme o art. 85, §9º, do CPC.

Tese de julgamento
:

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados por acidentes de trânsito ocorridos em rodovias sob sua administração, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A dependência econômica dos pais em relação aos filhos pode ser presumida em famílias de baixa renda, dispensando comprovação específica.

A indenização por danos morais fixada em montante inferior ao postulado na inicial não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ.

A taxa SELIC incide sobre a indenização por danos morais a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Os honorários advocatícios sobre o pensionamento vincendo devem ser calculados com base na soma das prestações vencidas, acrescida de 12 parcelas vincendas, nos termos do art. 85, §9º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §9º, e 109; CDC, art. 14; Súmulas 326 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.491.298/ES; STJ, REsp 1884887/DF; TJES, Apelação Cível 0009909-33.2017.8.08.0047, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 20.03.2025; TJES, Apelação Cível 5017416-19.2023.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 07.02.2025.

(5)

RECURSO DE ALLIANZ SEGUROS S/A

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Allianz Seguros S/A contra sentença que reconheceu a responsabilidade da seguradora nos limites da apólice contratada e determinou a aplicação da correção monetária e dos juros moratórios desde a data do evento danoso. A recorrente sustenta que a apólice não garante cobertura para todo e qualquer tipo de risco, requerendo a delimitação das coberturas incidentes. Alega que a correção monetária sobre o capital segurado de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) deve incidir apenas a partir da contratação da apólice, sem incidência de juros moratórios. Requer, ainda, a exclusão da condenação em honorários advocatícios na lide secundária, sob o argumento de que não houve resistência à denunciação da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação deve observar a delimitação das coberturas previstas na apólice contratada; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre o capital segurado de RCF; e (iii) determinar se há cabimento na condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da seguradora está adstrita aos limites estabelecidos na apólice, não havendo obrigação de indenizar além das coberturas contratadas.

A correção monetária e os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e princípios da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa. A correção monetária visa preservar o valor real da indenização, enquanto os juros moratórios decorrem do inadimplemento da seguradora no momento em que a obrigação de indenizar se torna exigível.

Não cabe a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária quando não há resistência à denunciação da lide, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e precedentes do tribunal local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora responde pelos danos cobertos nos limites estabelecidos na apólice contratada.

A correção monetária e os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, conforme jurisprudência consolidada.

Não há condenação em honorários advocatícios na lide secundária quando a seguradora não se opõe à denunciação da lide.
Dispositivos relevantes citados
: Não especificados no caso.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 580; TJES, Apelação Cível nº 0127519-40.2011.8.08.0012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 0015806-59.2009.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER das cinco apelações interpostas para: (1) NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Gláucio de Oliveira Cavalcanti; (2) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Eliandra Martins Cordeiro Rocha e Josélio da Conceição Rocha para majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores; e estender o pensionamento até a data em que a vítima faria 74,8 anos de idade; (3) NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Concessionária Rodovia do Sol S/A; (4) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Itaú Seguros S/A (sucedida por Chubb Seguros Brasil S/A) para: (i) retificar o polo passivo, substituindo-se o nome de Itaú Seguros S/A por Chubb Seguros Brasil S/A; (ii) atualizar a pensão com correção monetária e juros moratórios pela Taxa Selic; com correção das parcelas desde o evento danoso e juros incidentes a partir do vencimento de cada prestação; (iii) fixar os honorários sobre o pensionamento vincendo com base na soma das prestações já vencidas, com acréscimo de 12 (doze) parcelas vincendas; (iv) quanto aos danos morais, aplicar correção monetária a partir do arbitramento da indenização, com base na taxa SELIC; (5) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Allianz Seguros S/A para afastar a condenação em honorários advocatícios nas lides principal e secundária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002147-75.2012.8.08.0035

APELANTE / APELADO:
ELIANDRA MARTINS CORDEIRO e JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO ROCHA

APELANTE / APELADO:
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A

APELANTE / APELADO:
GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI

APELANTE / APELADO:
ITAÚ SEGUROS S/A

APELANTE / APELADO:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, os autos tratam de 5 recursos de Apelação interpostos por (1) Gláucio de Oliveira Cavalcanti, (2) Eliandra Martins Cordeiro Rocha e Josélio da Conceição Rocha, (3) Concessionária Rodovia do Sol S/A, (4) Itaú Seguros S/A (sucedida por Chubb Seguros Brasil S/A) e (5) Allianz Seguros S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (ID. 11087286, v. 3/2, pp. 92/97 e ID. 11087311).

Na referida ação, os requerentes Eliandra Martins Cordeiro Rocha e Josélio da Conceição Rocha pretendem ser indenizados por danos materiais e morais em razão da morte de seu filho, ocorrida em acidente de trânsito na Rodovia do Sol, em setembro de 2011.

Inicialmente, cumpre registrar que os recursos foram interpostos tempestivamente e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Passo, então, à análise de cada um dos recursos, em separado, na ordem de juntada das respectivas petições.

1. RECURSO DE GLÁUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI

Gláucio de Oliveira Cavalcanti busca eximir-se da responsabilidade pelo acidente, imputando a culpa exclusiva à Concessionária Rodovia do Sol S/A. Alega que a invasão de um animal na rodovia configura culpa in vigilando do dono do animal, bem como da Concessionária, que deveria garantir a segurança e a trafegabilidade aos usuários.

Contudo, a tese de Gláucio de Oliveira Cavalcanti não merece prosperar. Conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
, o próprio recorrente confessa ter atingido a motocicleta que ocasionou o óbito do filho dos autores, estando, assim, presentes os pressupostos da culpa (por imprudência), do nexo causal e do dano.

Ademais, ainda que a Concessionária Rodovia do Sol S/A possa ter concorrido para o evento danoso, tal fato não exclui a responsabilidade de Gláucio de Oliveira Cavalcanti que, como condutor do veículo, tinha o dever de dirigir com atenção e cautela, observando as normas de trânsito e as condições da via.

Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seu art. 28, que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".

No caso dos autos, as provas indicam que Gláucio de Oliveira Cavalcanti não observou esse dever de cuidado, dirigindo em velocidade incompatível com as condições da via e não conseguindo frear a tempo de evitar a colisão com a motocicleta da vítima.

Nesse contexto de velocidade incompatível, a justiça da condenação mostra-se flagrante, conforme ilustra o julgado a seguir, apresentado em resumo e com destaques:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO - REJEIÇÃO - ATROPELAMENTO -
MORTE - CULPA DA PARTE RÉ - DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A repetição nas razões recursais de argumentos idênticos aos da contestação, por si só, não implica inépcia do recurso, exceto se dissociados dos fundamentos da sentença.
Restando comprovado que o atropelamento narrado nos autos ocorreu por culpa do réu, que conduzia seu veículo em alta velocidade, bem como que a vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do sinistro, de rigor a condenação da parte ré a reparar os danos causados aos autores.
É indiscutível o dano moral sofrido pelos autores, na condição de filhos da vítima que teve sua vida ceifada abruptamente em razão do acidente noticiado nos autos. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJMG - Apelação Cível 1.0407.13.000797-1/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019)

Assim, ainda que a Concessionária Rodovia do Sol S/A possa ser responsabilizada pelos danos causados, de forma objetiva, tal fato não afasta a responsabilidade de Gláucio de Oliveira Cavalcanti, que, como condutor do veículo, tinha o dever de evitar o acidente.

Portanto, nego provimento ao recurso de Gláucio de Oliveira Cavalcanti.

2. RECURSO DE ELIANDRA MARTINS CORDEIRO ROCHA E JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO ROCHA

Eliandra Martins Cordeiro Rocha e Josélio da Conceição Rocha buscam a majoração da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um dos apelantes, bem como a revisão da expectativa de vida utilizada para o cálculo do pensionamento, de modo a adotar a média de 75,5 anos informada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No que se refere à majoração da indenização por danos morais, entendo que o recurso merece provimento parcial.

É certo que a perda de um filho é um evento extremamente doloroso e traumático, que causa um sofrimento imensurável aos pais. Contudo, a indenização por danos morais não pode ser fixada em valores excessivos, que configurem enriquecimento sem causa, nem em valores irrisórios, que não cumpram sua função compensatória e pedagógica.

No caso dos autos, considerando a gravidade do dano, a culpa concorrente dos réus e as condições econômicas das partes, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores. Esse montante se mostra mais adequado para compensar o sofrimento causado pela perda do filho e para cumprir sua função pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.

Nessa esteira, cito o seguinte precedente desta Corte quanto ao valor da indenização por dano moral:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL
–
MORTE DE FILHA MAIOR DE IDADE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU
– (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima. 2.(...). 7. Demonstrada a conduta imprudente do requerido e na ausência de prova cabal e irrefutável de eventual conduta culposa do motorista do carro abalroado, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do requerido. 8.
A morte de parente próximo gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido. 9. Quantum indenizatório mantido em R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente
. 10.(...) 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0002131-83.2013.8.08.0004. 3ª Câmara Cível. Rel. Des.TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. 04/Mai/2023)

No que se refere à revisão da expectativa de vida utilizada para o cálculo do pensionamento, entendo que o recurso merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o pensionamento devido aos pais, em razão da morte do filho, deve corresponder a 2/3 do salário percebido pela vítima (ou ao salário mínimo, caso não exercesse atividade remunerada) até os 25 anos de idade, sendo reduzido para 1/3 até a idade em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos, nos casos de famílias de baixa renda.

Considerando a expectativa de vida dos brasileiros, que, em 2011, ano da morte da vítima, era de 74,8 (setenta e quatro anos e oito meses), segundo dados oficiais do IBGE, entendo como justa a correção para que o pensionamento se estenda até os 74,8 anos de idade.

Cito, a esse respeito, os seguintes precedentes, incluindo do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA
. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA. SÚMULA 7/STJ.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE SE TRATAR DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. SÚMULA 7/STJ
. CABIMENTO E VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO REFERIDO VERBETE SUMULAR. ESTIPULAÇÃO DE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO FAMILIAR.
FIXAÇÃO ATÉ A DATA EM QUE O MENOR COMPLETARIA 75 (SETENTA E CINCO) ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM FAVOR DE MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR . CARÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VULNERADO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o acórdão, a prova constante nos autos atestou a responsabilidade exclusiva do motorista pelo evento fatal, bem como a ausência de elementos que apontassem para a culpa concorrente. Também estampou o aresto que havia sinalização no local e visibilidade adequada para o tráfego. Súmula 7/STJ. 2. A condição de baixa renda da família foi demonstrada nos autos, com base em fatos e provas. Súmula 7/STJ. 3. A condenação ao pagamento de danos morais, bem como o valor da reparação, foi feita com base fático-probatória, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 4. A respeito da pensão mensal, percebe-se que foi respeitada a jurisprudência do STJ sobre a questão. Aplicação da Súmula 83/STJ. 5. A falta de indicação de dispositivo vulnerado impede o conhecimento da pretensão exarada na petição, em razão da deficiência recursal. Óbice da Súmula 284/STF. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.589.048/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO FATAL
- RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PENSIONAMENTO
- LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA - ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. Configurada a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que resultou em atropelamento fatal, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil, considerando a existência de ato ilícito, dano e nexo causal. Constatada a concorrência de culpas entre o condutor do caminhão, que não observou a preferência no cruzamento não sinalizado. O dano moral deve ser fixado observado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, com foco em sua finalidade compensatória, da extensão do dano experimentado, do grau de culpa e da capacidade econômica das partes e, ainda, se não ensejar enriquecimento sem causa e sem ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
Devida a pensão mensal por morte, fixada em 2/3 do salário mínimo, desde o falecimento da vítima até a data em que completaria 75,5 anos, conforme expectativa de vida do IBGE.
A responsabilidade da seguradora deve ser limitada às coberturas contratadas na apólice, conforme já determinado na sentença. O valor do seguro DPVAT deve ser abatido da indenização fixada, conforme Súmula 246 do STJ, desde que comprovado o seu recebimento pela parte autora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.438343-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2025, publicação da súmula em 21/02/2025)

Assim, impõe-se a reforma da decisão para estender o pensionamento considerando a expectativa de vida média atualizada, conforme os dados estatísticos oficiais, para o ano da morte da vítima, ocorrida em 2011, que era de 74,8 (setenta e quatro anos e oito meses).

Portanto, dou parcial provimento ao recurso de Eliandra Martins Cordeiro Rocha e Josélio da Conceição Rocha, para majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores e estender o pensionamento até a data em que a vítima faria 74,8 anos de idade.

3. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A

A Concessionária Rodovia do Sol S/A busca a reforma da sentença, reiterando a tese de ausência de nexo causal entre sua conduta e o acidente, bem como a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro (Gláucio de Oliveira Cavalcanti). Alega que prestou o serviço de forma adequada, sinalizando a pista e adotando as medidas necessárias para a remoção do animal.

Contudo, a tese da Concessionária Rodovia do Sol S/A não merece prosperar.

Conforme já destacado, a Concessionária, como prestadora de serviço público, tem o dever de garantir a segurança e a trafegabilidade dos usuários da rodovia, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de falhas na prestação desse serviço.

No caso dos autos, as provas indicam que a Concessionária não conseguiu remover o animal da pista antes do acidente, o que demonstra uma falha na prestação do serviço e a existência de nexo causal entre essa falha e o acidente que vitimou o filho dos autores.

Ainda que Gláucio de Oliveira Cavalcanti tenha concorrido para o acidente, dirigindo em alta velocidade e não obedecendo à ordem de parada, tal fato não exclui a responsabilidade da Concessionária, que tinha o dever de evitar a presença de animais na pista e de sinalizar adequadamente o local.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que a responsabilidade da Concessionária é objetiva. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM PISTA SOB CONCESSÃO.
DANO MATERIAL. AVARIAS DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme já decidiu este TJES: “
Há relação de consumo entre o usuário e a concessionária que administra rodovia pública mediante cobrança de pedágio, atraindo a responsabilidade objetiva por danos resultantes de acidentes automobilísticos provocados pelo ingresso de animais na pista
, pois cabe a ela zelar pela segurança e tranquilidade do tráfego em toda a área concedida pelo Poder Público, o que se insere no próprio risco de sua atividade econômica.[...]” (TJES, Apelação, 024120112875, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 25/07/2019). 2.
No caso vertente, sobressai a falha na prestação do serviço pela apelada, porquanto o atropelamento de um animal na rodovia de sua concessão, denota omissão em garantir a segurança de quem trafega na rodovia de responsabilidade dela
. 3. A concessionária ainda não logrou êxito em comprovar nenhuma das excludentes de responsabilidade, quer seja porque não há nenhum registro ou prova técnica acerca da velocidade desenvolvida pelo preposto da apelante no momento do acidente, quer seja porque eventual responsabilidade de terceiro (proprietário do animal) não elide a da concessionária da rodovia, ressalvada a possibilidade de demandá-lo em via regressiva. 4.
Além disso, “A presença de animais na pista de rodovia sob o regime de concessão constitui fortuito interno, sendo fato previsível e evitável
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050160033077, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, DJe: 03/11/2021). 5. Recurso provido. Sentença reformada. Vitória, 18 de abril de 2023. RELATORA (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0000487-15.2017.8.08.0021. 1ª Câmara Cível. Rel. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES. Data: 26/Abr/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ALTERAÇÃO EX OFFICIO HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, suficiente para configurar o dever de indenizar é “a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal”. 2.
Decorre da lei o dever da concessionária de garantir a segurança da rodovia que administra, sendo objetiva a sua responsabilidade perante os usuários dos serviços que presta.
3. Nessa senda, a parte autora obteve êxito em comprovar a relação consumerista com a concessionária a partir dos comprovantes de pagamento de pedágio, além do boletim de ocorrência que confirmar a narrativa inicial. 4.
Não há como olvidar que a concessionária falhou em prestar a devida segurança da via, permitindo a presença de animais na pista, a qual causou o acidente.
5. Insta salientar que a alegação de que a responsabilidade pertence ao dono do animal não merece acolhida, pois esta não possui poder de mitigação ou exclusão da responsabilidade da prestadora de serviços. 5. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0030364-25.2016.8.08.0024. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data: 03/Nov/2022).

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
– COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
As concessionárias de rodovias ostentam responsabilidade objetiva pelos danos causados por animais nas pistas de rolamento
, em razão da incidência da regra do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, do artigo 1º, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 2. O mero fato de o dono do animal também ostentar responsabilidade de ressarcir a vítima pelo dano causado não interfere na obrigação da concessionária, que deve responder perante o usuário pela falha na prestação do serviço. 3. A prova documental demonstra que a concessionária não zelou pela segurança da rodovia, uma vez que o acidente envolvendo 02 (duas) motocicletas da polícia militar foi causado por um bovino que estava na pista de rolamento, não tendo sido demonstrada a existência de causas excludentes do nexo de causalidade. 4. A indenização por danos materiais fixada na sentença teve como base o orçamento de menor valor apresentado pelo ente público, enquanto a concessionária recorrente não produziu prova documental capaz de rechaçar os preços indicados nas peças orçamentárias. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0003808-35.2021.8.08.0048. 2ª Câmara Cível. Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 04/Aug/2023)

Portanto, nego provimento ao recurso da Concessionária Rodovia do Sol S/A.

4. RECURSO DE ITAÚ SEGUROS S/A (SUCEDIDA POR CHUBB SEGUROS BRASIL S/A)

Itaú Seguros S/A (sucedida por Chubb Seguros Brasil S/A) argui, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos de declaração opostos contra a sentença. No mérito, alega a responsabilidade subjetiva da Concessionária Rodovia do Sol S/A e a ausência de nexo causal entre sua conduta e o acidente. Sustenta a ausência de prova da dependência econômica dos autores em relação à vítima e a necessidade de redução do valor da indenização por danos morais. Requer, ainda, a observância dos limites da apólice de seguro e a fixação da data de incidência da taxa
SELIC
sobre a indenização por danos morais a partir do arbitramento.

4.1.Da preliminar de não conhecimento dos embargos

de declaração

No que se refere à preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, entendo que merece acolhimento. Conforme se depreende dos autos, Itaú Seguros S/A (sucedida por Chubb Seguros Brasil S/A) opôs embargos de declaração contra a sentença, apontando omissões e contradições no julgado. O magistrado sentenciante não conheceu dos embargos, sob o fundamento de que não foram apontadas as omissões e contradições de forma clara e precisa.

Contudo, tenho que a decisão que não conheceu dos embargos merece ser revista, uma vez que Itaú Seguros S/A (sucedida por Chubb Seguros Brasil S/A) apontou as omissões e contradições que, em seu entender, maculavam a sentença.

Assim, passo à análise das questões suscitadas nos embargos, a fim de evitar, sobretudo, controvérsias na execução. Passo a examinar, portanto: (i) a necessária correção do polo passivo; (ii) a forma de correção da pensão; (iii) a sucumbência recíproca; e (iv) a sucumbência sobre o pensionamento vincendo.

Inicialmente, quanto à correção do polo passivo, a sucessão processual é matéria de ordem pública, devendo ser corrigida de ofício pelo juízo, conforme o art. 109 do CPC. No caso dos autos, a documentação da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) comprova a incorporação da seguradora e justifica a retificação do polo passivo, de maneira que deve ser corrigido, substituindo-se o nome de Itaú Seguros S/A por Chubb Seguros Brasil S/A.

No que toca à dedução da franquia, a matéria foi devidamente tratada na sentença. Vejamos a reprodução de sua redação neste particular:

2.4. Da responsabilidade das seguradoras denunciadas

A seguradora responde pelos danos causados pelos segurados nos termos do estabelecido em contrato. Desse modo, noto que as empresas de seguro, ora denunciadas, não se opõem ao pagamento da indenização, de modo que alegam a necessária observância dos limites da apólice.

Nas referidas apólices constam as seguintes coberturas com os respectivos valores: (i) R$200.00,00 (duzentos mil reais), por evento, em caso de acidentes com animais na pista, seja referente a danos morais, físicos e/ou materiais (fls. 518); (ii) R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para danos corporais e (iii) R$10.000,00 (dez mil reais) para danos morais – fls. 607.

Com razão as denunciadas neste ponto, de modo que, restando caracterizada a responsabilidade do segurado, a seguradora responde – objetivamente – pelos danos causados a terceiros. Apesar disso, a limitação da apólice estipulada em contrato de seguro deve ser observada para a condenação.

Assim, entendo que a matéria foi abordada a contento pelo Juízo
a quo
, não havendo necessidade de retoques neste item, estando claro que a limitação da apólice estipulada em contrato de seguro deve ser observada para a condenação.

Acerca da atualização da pensão, a correção monetária e os juros moratórios devem seguir a Taxa Selic, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.491.298/ES), com correção das parcelas desde o evento danoso e juros incidentes a partir do vencimento de cada prestação.

Tal posição está de acordo com precedentes deste Egrégio Tribunal, exemplificado a seguir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. MORTE DE PASSAGEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA APÓLICE.
PENSÃO MENSAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais. O Juízo de origem condenou solidariamente a concessionária de transporte coletivo e a seguradora, no limite da apólice, ao pagamento de pensão mensal aos beneficiários da vítima fatal do acidente, além de indenização por danos morais e pagamento de honorários advocatícios. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...); (iv) fixar os critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre os valores devidos. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) O pensionamento mensal tem natureza de dano material, pois visa recompor a renda perdida pela família da vítima, diferenciando-se dos danos corporais, que se referem a lesões físicas. O benefício previdenciário pago pelo INSS não deve ser abatido da pensão, pois possuem naturezas jurídicas distintas e podem ser cumulados (REsp 1884887/DF). Os danos morais devem ser mantidos no valor fixado na sentença, considerando a gravidade do acidente e o sofrimento dos familiares da vítima. A fixação observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A correção monetária e os juros moratórios devem seguir a Taxa Selic, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.491.298/ES), com correção das parcelas desde o evento danoso e juros incidentes a partir do vencimento de cada prestação
. Os honorários advocatícios sucumbenciais não devem ser majorados, de acordo com a tese do Tema nº 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, pois a majoração desses honorários só é possível se o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para
determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic na atualização dos valores devidos a título de pensão mensal.
(...).
Os valores devidos a título de pensão mensal devem ser corrigidos exclusivamente pela Taxa Selic
. (...) (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. 0009909-33.2017.8.08.0047. 3ª Câmara Cível. Rel. DEs. SERGIO RICARDO DE SOUZA. Data: 20/Mar/2025).

No que toca à sucumbência recíproca a ser atribuída aos requerentes, neste tema não merece acolhimento as razões do Apelante.

O apelante pretende a imposição do ônus sucumbencial diante do parcial acolhimento dos pedidos formulados pela parte autora, notadamente com a fixação de pensão alimentícia em valor inferior ao requerido, deferimento parcial da indenização por danos morais e rejeição de um dos pedidos indenizatórios.

Entretanto, não assiste razão à recorrente ao pleitear o reconhecimento de sucumbência recíproca.

Nos termos do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, refletido na Súmula 326, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Com base nesse entendimento, a jurisprudência pátria se posiciona, incluindo esta Corte, como revelam os julgados recentes, a seguir colacionados, em resumo e com destaques.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
VERBAS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ENTE PÚBLICO. I. CASO EM EXAME Duas Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Indenizatória ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, condenou o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais pela prisão ilegal da autora no Aeroporto Internacional Tom Jobim, após cumprimento de mandado de prisão extinto pela prescrição da pretensão executória. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...). A prisão da autora não foi mero aborrecimento, mas fato grave, apto a gerar o direito à indenização. O quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os precedentes análogos. A manutenção do valor também evita tanto o enriquecimento sem causa quanto a banalização do dano. (...)
Em relação às verbas sucumbenciais, aplica-se a Súmula 326 do STJ, segundo a qual, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca. Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação da autora ao pagamento das referidas verbas.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Estado desprovido.
Recurso da parte autora parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais.
Tese de julgamento: (...).
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em valor inferior ao postulado na inicial não configura sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ
. (...) .(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5017416-19.2023.8.08.0024. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 07/Fev/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS MODERADOS. OUTRAS NEGATIVAÇÕES. 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO.
CONDENAÇÃO EM QUANTIA AQUÉM DA POSTULADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) III -
Tanto sob a égide do antigo CPC, quanto do atual, o valor postulado a título de indenização por danos morais é meramente estimativo, cabendo ao juízo fixar a dita indenização, ao seu livre arbítrio e convencimento
, atento aos danos sofridos pela parte, bem como se levando em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Caso assim não o fosse, a parte deveria 'adivinhar' qual seria o valor arbitrado pelo juízo para que, mesmo tendo razão e saindo vencedora na demanda ajuizada, não sucumba parcialmente
.
IV - Não se descura que o novo regramento processual civil, dispõe de forma inequívoca, por meio do artigo 292, que o valor da causa constará da petição inicial, inclusive, nos casos de ação indenizatória fundada em dano moral. Todavia, tal fato não modifica, em nada, a questão de que a condenação em montante inferior trará tão somente a sucumbência material e não formal (processual). V - Con soante entendimento consolidado no enunciado da Súmula 326, do STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.338694-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 28/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
- PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL "IN RE IPSA" - VERIFICAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO -
VALOR DA CONDENAÇÃO
- QUANTIA INFERIOR PARA REMUNERAR ADEQUADAMENTE O ADVOGADO DA PARTE -
ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CAUSA
- POSSIBILIDADE - REVISÃO DE OFÍCIO (...) -
É cabível a condenação exclusiva da parte ré ao pagamento dos ônus da sucumbência, porque o acolhimento do pedido de condenação por dano moral é considerado total, ainda que a indenização seja fixada em montante inferior ao pedido, que é considerado meramente estimativo (súmula 326 do STJ).
- Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação, pelo Trib unal, de ofício, não configura julgamento "extra petita" ou "reformatio in pejus". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.334947-1/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024)

Assim, ainda que os autores não tenham obtido integral êxito, a procedência parcial dos pedidos, com fundamento no mérito das alegações formuladas na exordial, não descaracteriza sua condição de vencedores na demanda.

Em especial, a fixação de valor de indenização por danos morais inferior ao pleiteado não configura, por si só, fundamento para distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, pois não se trata de pedido autônomo ou divisível, mas sim de uma pretensão estimativa, sujeita à prudente apreciação judicial.

Mesmo considerando a indenização por danos materiais, neste caso, entendo ser aplicável o raciocínio da sucumbência material, e não processual, vez que não é possível que a parte autora adivinhe qual valor será concedido pelo Juízo a título de pensionamento. E quanto à indenização pela perda da motocicleta, tal valor se mostra ínfimo diante do conjunto dos pedidos.

Dessa forma, mantém-se a condenação exclusiva dos requeridos ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, afastando-se a hipótese de sucumbência recíproca.

No que se refere à incidência de honorários advocatícios sobre o pensionamento vincendo, é essencial observar a regra expressamente prevista no art. 85, §9º, do CPC. O dispositivo estabelece que, nas ações indenizatórias decorrentes de ato ilícito cometido contra pessoa, os honorários devem ser calculados com base na soma das prestações já vencidas acrescida de 12 (doze) parcelas vincendas.

Essa previsão tem como objetivo assegurar uma remuneração justa ao advogado da parte vencedora, levando em consideração o caráter continuado da obrigação indenizatória. Caso os honorários fossem limitados apenas às parcelas vencidas até a data da sentença, haveria um descompasso entre a remuneração do profissional e o benefício econômico obtido pelo cliente ao longo do tempo.

Além disso, tal regra evita que a fixação dos honorários seja postergada para o momento da execução das prestações vincendas, garantindo maior previsibilidade e segurança jurídica na definição dos encargos processuais. Assim, a aplicação do art. 85, §9º, do CPC é obrigatória, devendo ser expressamente observada na sentença para evitar discussões futuras na fase de cumprimento de sentença.

Destarte, acolho as razões do recorrente neste aspecto e fixo os honorários com base na soma das prestações já vencidas, com acréscimo de 12 (doze) parcelas vincendas.

4.1 Do mérito

No mérito, Itaú Seguros S/A (sucedida por Chubb Seguros Brasil S/A) alega a responsabilidade subjetiva da Concessionária Rodovia do Sol S/A e a ausência de nexo causal entre sua conduta e o acidente. Contudo, tais alegações já foram devidamente analisadas e rejeitadas nos itens anteriores, razão pela qual não merecem nova apreciação.

Quanto à ausência de prova da dependência econômica dos autores em relação à vítima, entendo que tal alegação não merece prosperar. Conforme já destacado, a jurisprudência tem presumido a dependência econômica dos pais em relação aos filhos em famílias de baixa renda, como é o caso dos autos.

No que se refere à necessidade de redução do valor da indenização por danos morais, a matéria foi devidamente tratada acima, com a majoração da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.

Acerca da observância dos contornos da apólice de seguro, reitero que a sentença foi clara ao estabelecer a responsabilidade das seguradoras até o limite da previsão contratual, e em sede de liquidação de sentença serão apurados os valores efetivamente devidos a título de indenização e verificados os contornos da apólice.

Quanto à fixação da data de incidência da taxa SELIC sobre a indenização por danos morais a partir do arbitramento, entendo que tal alegação merece acolhimento.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". A taxa SELIC, por sua vez, engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, devendo, portanto, incidir a partir da data do arbitramento, ou seja, da data da prolação da sentença.

Nesse diapasão são os precedentes desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e manteve a condenação de terceiros ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A embargante alega omissão quanto à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre as indenizações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado se omitiu ao não disciplinar a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as condenações por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não estabelece expressamente os critérios de atualização monetária e juros moratórios sobre as indenizações, caracterizando omissão sanável por meio dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015. 4.

Nos termos da jurisprudência do STJ, os juros moratórios sobre os danos morais incidem a partir da citação pelo IPCA, por se tratar de relação contratual.
5. A correção monetária dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento da indenização, com base na taxa SELIC, conforme entendimento consolidado pelo STJ
(AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. Os juros moratórios sobre os dano morais devem incidir a partir da data da citação, pelo índice IPCA.
2. A correção monetária dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento, com base na taxa SELIC
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/08/2024.(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0035262-47.2017.8.08.0024. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 25/Mar/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VÍCIO SANADO. 1. O vício de omissão caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento. 2.
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” Súmula 362, STJ.
3. Considerando os diferentes prazos de incidência dos consectários legais, o valor da condenação deve ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e com correção monetária desde o arbitramento pela Selic, sendo que, a partir da data do arbitramento dos danos morais, passa a ser utilizada apenas a taxa Selic, que abrange tanto os juros de mora quanto a correção monetária. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0004272-93.2020.8.08.0048. 2ª Câmara Cível. Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Data: 06/Mai/2024)

Portanto, em resumo, a correção monetária dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento da indenização, com base na taxa SELIC, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Assim, dou parcial provimento ao recurso de Itaú Seguros S/A (sucedida por Chubb Seguros Brasil S/A) para: (i) substituir o nome de Itaú Seguros S/A por Chubb Seguros Brasil S/A; (ii) atualizar a pensão com correção monetária e os juros moratórios pela Taxa Selic, com correção das parcelas desde o evento danoso e juros incidentes a partir do vencimento de cada prestação; (iii) quanto aos honorários sobre o pensionamento vincendo, aplicar percentual incidindo sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas; (iv) fixar a incidência da taxa SELIC sobre a indenização por danos morais a partir do arbitramento.

5. RECURSO DE ALLIANZ SEGUROS S/A

A Allianz Seguros S/A busca a reforma da sentença alegando que a apólice de seguro firmada não garante cobertura para todo e qualquer tipo de risco, limitando-se aos riscos expressamente previstos no contrato. Sustenta a necessidade de delimitação das coberturas sobre as quais incidirão as condenações, bem como a aplicação da correção monetária sobre o capital segurado de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) apenas a partir da contratação da apólice, sem incidência de juros. Requer, ainda, a reforma da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios nas lides principal e secundária, argumentando que não houve resistência à denunciação da lide.

No que se refere à delimitação das coberturas sobre as quais incidirão as condenações, conforme já mencionado, a matéria foi devidamente tratada na sentença, que estabeleceu a responsabilidade das seguradoras dentro dos limites estipulados nas apólices.

Nos termos da decisão do Juízo
a quo
, restando caracterizada a responsabilidade do segurado, a seguradora responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, devendo ser observada, para fins de condenação, a limitação contratual imposta pela apólice.

Quanto à aplicação da correção monetária sobre o capital segurado de RCF apenas a partir da contratação da apólice, sem incidência de juros, tal alegação não merece prosperar.

A tese de que a correção monetária sobre o capital segurado de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) deve incidir apenas a partir da contratação da apólice, sem a incidência de juros moratórios, não encontra respaldo na jurisprudência dominante nem nos princípios que regem a responsabilidade civil e o contrato de seguro.

A correção monetária não configura penalidade ou acréscimo indevido ao montante devido, mas apenas recompõe o valor real da indenização, preservando seu poder de compra diante da inflação. Sua aplicação visa evitar que o credor da obrigação sofra desvalorização patrimonial em razão do decurso do tempo.

Já os juros moratórios possuem caráter punitivo e compensatório, incidindo para penalizar o inadimplemento do devedor e ressarcir o credor pelo atraso no pagamento. No caso específico do seguro de responsabilidade civil facultativa, a mora da seguradora surge no momento em que o evento danoso ocorre, tornando-se exigível sua obrigação de indenizar.

Portanto, a correção monetária e os juros moratórios são devidos desde a data do evento danoso, e não apenas a partir da contratação da apólice. Esse entendimento está em conformidade com os princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Além disso, está alinhado à Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, embora trate do seguro DPVAT, estabeleceu que a correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez deve ser aplicada a partir da data do evento danoso.

Dessa forma, qualquer alegação em sentido contrário deve ser afastada, pois implicaria benefício indevido à seguradora em detrimento do segurado ou do terceiro lesado.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios nas lides principal e secundária, deve ser reconhecida a impossibilidade de sua imposição à Allianz Seguros S/A, tendo em vista a inexistência de resistência à denunciação da lide. A jurisprudência consolidou o entendimento de que, quando a litisdenunciada não se opõe à relação jurídica de regresso, inexiste fundamento para sua condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADA
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. I –
Na denunciação da lide não é cabível a condenação em honorários na hipótese em que a litisdenunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso. Precedentes do STJ e do TJES.
II - O deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas depende da efetiva comprovação da hipossuficiência financeira. III - Recurso conhecido e provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0127519-40.2011.8.08.0012. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data: 22/Fev/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS DA REQUERIDA – LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA EM SUA COLUNA LOMBAR – AUSÊNCIA DE RECURSO DA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL INCONTROVERSA –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
– CONDENAÇÃO SOFRIDA PELA SEGURADA – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO CONTRATO DE SEGURO – DANO MORAL E ESTÉTICO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA NA APÓLICE PARA O DANO ESTÉTICO – REPARAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO CORPORAL – (...)– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE DENUNCIADA A PARTIR DA DATA DE SUA CITAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA LITISDENUNCIADA – CONDENAÇÃO AFASTADA
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEVIDO – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1) O dano veio afirmado na inicial e suficientemente comprovado pelos documentos que a instruem; o nexo de causalidade também é incontroverso, por ser inconteste o acidente ocorrido no dia 05/07/2007, no interior de um ônibus pertencente à 2ª requerida Viação Praia Sol Ltda., então conduzido pelo 1º requerido, quando a autora sofreu lesão em sua coluna ocasionada, conforme a sua narrativa, por um movimento brusco realizado pelo motorista na condução do veículo ao passar por um desnível na pista. 2) Fincada a premissa de que a autora faz jus à indenização pretendida e sendo formada uma lide secundária entre a litisdenunciante (Viação Praia Sol Ltda.) e a litisdenunciada (Companhia de Seguros Aliança da Bahia), a condenação imposta na lide principal deve observar os limites do contrato de seguro celebrado, qual seja, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 3) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a apólice que prevê a cobertura de danos corporais pode excluir expressamente os danos estéticos (e morais), de modo que, não havendo cláusula limitativa de cobertura para indenização por danos estéticos, mostra-se devida a reparação compreendida no evento “danos corporais”. 4) (...). 10)
Não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso, de acordo com sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a seguradora não se posicionou contrariamente à sua integração na lide secundária, eis que somente requereu a observância dos limites estabelecidos na apólice e, na oportunidade, se insurgiu contra os pedidos formulados na lide principal.
11) (...) (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0015806-59.2009.8.08.0035. 4ª Câmara Cível. Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. 16/Jul/2024)

Portanto, nesse particular deve ser dado provimento ao recurso para afastar a condenação da Allianz Seguros S/A ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
das cinco apelações interpostas para: (1)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Gláucio de Oliveira Cavalcanti
; (2)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Eliandra Martins Cordeiro Rocha e Josélio da Conceição Rocha
para majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores; e estender o pensionamento até a data em que a vítima faria 74,8 anos de idade; (3)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Concessionária Rodovia do Sol S/A
; (4)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Itaú Seguros S/A
(sucedida por Chubb Seguros Brasil S/A) para: (i) retificar o polo passivo, substituindo-se o nome de Itaú Seguros S/A por Chubb Seguros Brasil S/A; (ii) atualizar a pensão com correção monetária e juros moratórios pela Taxa Selic; com correção das parcelas desde o evento danoso e juros incidentes a partir do vencimento de cada prestação; (iii) fixar os honorários sobre o pensionamento vincendo com base na soma das prestações já vencidas, com acréscimo de 12 (doze) parcelas vincendas; (iv) quanto aos danos morais, aplicar correção monetária a partir do arbitramento da indenização, com base na taxa SELIC; (5)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Allianz Seguros S/A para afastar a condenação em honorários advocatícios nas lides principal e secundária.

Considerando a total improcedência dos recursos de
Gláucio de Oliveira Cavalcanti
e de
Concessionária Rodovia do Sol S/A,
os honorários sucumbenciais devidos por estes deverão ser majorados para o percentual de 20% (vinte por cento).

Considerando o parcial provimento do recurso de
Itaú Seguros S/A
(sucedida por Chubb Seguros Brasil S/A) e a qualidade da matéria provida, incapaz de afastar a condenação dos requeridos, os honorários sucumbenciais devem ser majorados para o percentual de 18% (dezoito por cento).

Considerando o parcial provimento do recurso de Allianz Seguros S/A, fica excluída sua condenação em verbas honorárias.

Os honorários de sucumbência aqui estabelecidos deverão incidir sobre o novo montante da indenização por danos morais, majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor; e quanto à pensão, sobre o pensionamento vincendo nos termos do art. 85, §9º, do CPC, considerando a soma das prestações vencidas e 12 (doze) parcelas vincendas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor compreender a situação neles debatida.

Em resumo, o presente julgamento cinge-se a apurar a responsabilidade pelo acidente ocorrido na rodovia do sol, entre o carro conduzido pelo Sr. Glaucio de Oliveira Cavalcanti, e o filho dos autores, bem como as eventuais reparações advindas desse infortúnio.

Esclareço que no caso são julgados cinco recursos de apelação cível, interpostos pelos autores, réus e suas respectivas seguradoras.

Em resumo, o eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, reconheceu a responsabilidade tanto do condutor do veículo que atingiu a motocicleta em que estava a vítima, dada a velocidade exacerbada empreendida no momento; como também da concessionária da rodovia, cuja responsabilidade é objetiva, por deixar de sinalizar adequadamente o local e permitir que animais adentrassem a pista de rolamento. No voto de relatoria ainda foi majorada a verba fixada a título de dano moral para os autores, passando a ter direito, cada um, a R$100.000,00, bem como foi ajustado o prazo limite de pagamento do pensionamento aos genitores do falecido, dada a dependência econômica comprovada, para ser pago até o momento em que ele faria 74,8 anos de vida. Por fim, fora afastada a condenação da Allianz Seguros S/A ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a ausência de oposição dela ao feito.

Partindo desse norte, e volvendo os olhos ao caso, penso que não há motivo para divergir do entendimento explanado pelo nobre Relator.

Isto, porque restou devidamente comprovado nos autos que o condutor do veículo que atingiu a motocicleta empreendia alta velocidade no momento do acidente, mormente considerando o tempo de frenagem após a colisão e a distância em que foi lançada a vítima, consoante boletim de ocorrência juntado em fl. 70 do vol. 1 parte 2.

De igual sorte, penso que não há como afastar a responsabilidade solidária da Rodosol, uma vez que a invasão de animais em pista de rolamento constitui o que é chamado de fortuito interno, cabendo a ela empreender vigilância ostensiva hábil a evitar esse tipo de infortúnio.
In casu
, a concessionária não logrou êxito nesse sentido, razão pela qual deverá responder solidariamente pelos danos causados aos autores, haja vista a concorrência de culpas.

No que tange ao dano moral, verifico que também não há o que divergir, na medida em que o abalo psíquico é indene de dúvidas, bem como foi fixado o
quantum
indenizatório em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Apenas para ilustrar o caso, vejamos os precedentes a seguir:

“[...]2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce do filho em acidente automobilístico.
[...](AgInt no AREsp n. 2.540.639/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

“[...]3.
Na espécie, a referida indenização foi arbitrada em R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos reais) para cada um dos dois autores (esposa e filho da vítima do acidente), valor que não é exorbitante, uma vez que semelhante àqueles fixados neste eg. Tribunal para casos assemelhados
.[...](AgInt no REsp n. 1.748.211/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

O pensionamento também considerou a expectativa de vida do brasileiro, não havendo o que ser alterado, mormente porque o valor também foi fixado de modo razoável, considerando a presunção de dependência econômica existente em famílias de baixa renda, como é a hipótese, além de observar como prazo de pagamento a expectativa de vida do cidadão brasileiro.

Adentrando, agora, na parte dispositiva do voto proferido pelo eminente Relator, penso que apenas devo divergir quanto a majoração da verba honorária aplicada em desfavor do Itaú Seguros S/A.

Digo isto, porque inobstante o provimento parcial do apelo da referida parte, o nobre Relator majorou a verba sucumbencial de 15% para 18% da condenação. Entrementes, tenho que a majoração na fase recursal, pelo artigo 85, §11 do CPC, apenas terá lugar na hipótese de não conhecimento do recurso ou desprovimento, o que não é o caso. Considerando que na situação em tela ocorreu o provimento parcial do apelo em relação ao Itaú Seguros S/A penso que, mesmo sendo diminuta a alteração alcançada (critérios de atualização dos valores e termos iniciais de pagamento), deva ser mantido o percentual constante da sentença, qual seja de 15% sobre a condenação.

Diante dessas razões, entendo por bem, rogando as devidas vênias, divergir do eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, tão somente quanto ao capítulo acessório do voto de Sua Excelência, para manter a condenação sucumbencial do Itaú Seguros S/A tal como proferida na sentença objurgada, qual seja em 15% sobre o valor da condenação. Quanto aos demais pontos analisados, entendo por bem acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.